Tribunal: TCU
Processo: 003.284/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos, de revisão de ofício do Acórdão 18929/2021  2a Câmara, de minha relatoria, a fim de tornar insubsistente a penalidade aplicada à empresa West Wind Comércio, Importações e Exportações Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) de revisão de ofício do Acórdão 18929/2021-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, a fim de tornar insubsistente a penalidade aplicada à West Wind Comércio, Importações e Exportações Ltda., tendo em vista a liquidação voluntária da aludida empresa antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nas disposições do art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005 (atualizada pela Resolução/TCU 235/2010), rever, de ofício, o Acórdão 18929/2021-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente a multa aplicada à West Wind Comércio, Importações e Exportações Ltda. (subitem 9.3.), no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.2. dar ciência deste Acórdão aos representantes legais da West Wind Comércio, Importações e Exportações Ltda.; e 9.3. restituir os autos à Secretaria de Apoio a Gestão de Processos (Seproc), para análise das peças 243 a 249 e adoção das demais providências a seu cargo.